Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO À SAUDE. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. Remessa necessária contra sentença que determinou ao Distrito Federal a internação de paciente em clínica especializada, conforme relatório médico, diante de quadro grave de transtornos mentais e dependência química.
II. Questão em discussão
2. Verificar a regularidade da sentença que impôs ao ente público a obrigação de realizar a internação psiquiátrica compulsória do requerido, considerando o direito constitucional à saúde e a necessidade de intervenção estatal diante da ineficácia dos recursos extra-hospitalares.
III. Razões de decidir
3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal de 1988 (arts. 6o e 196) e pela Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 e 211), impondo ao Estado o dever de promover políticas públicas voltadas ao bem-estar físico, mental e social.
4. A Lei no 10.216/2001 prevê que a internação psiquiátrica compulsória é medida excepcional, admitida apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, desde que fundamentada em laudo médico.
5. Preenchidos os requisitos legais e verificada a necessidade da medida pleiteada, deve ser mantida a condenação do ente federativo.
IV. Dispositivo e tese
6. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. A internação psiquiátrica compulsória, devidamente fundamentada em laudo médico e indicada como último recurso terapêutico, é compatível com os deveres constitucionais e legais do Estado em assegurar o direito à saúde.”